Tribunal: TJDFT
Processo: 0733712-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733712-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMARA MARIA DE SOUZA NEVES DIAS AGRAVADO: SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 50161543) interposto por GILMARA MARIA DE SOUZA NEVES em face de SILICONE: INDÚSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença número 0711684-53.2017.8.07.0020, indeferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento da ação de responsabilização civil número 0706653-76.2022.8.07.0020, nos seguintes termos (ID 165970474 na origem): Trata-se de processo de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. Após o deferimento da penhora do veículo, a parte executada manifestou-se nos autos (ID 165669186), pretendendo a TUTELA DE URGÊNCIA para a suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento da AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL (processo no 0706653-76.2022.8.07.0020). Vieram os autos conclusos. Decido, neste momento, quanto ao pedido de tutela de urgência. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume a hipótese dos autos. Isso porque, a presente fase executiva está embasada em uma sentença transitada em julgado, a qual é título executivo judicial. Nesse contexto, não há motivos que autorizem, pelo menos por ora, a suspensão da executoriedade da sentença proferida nestes autos. Ademais, na ação n. 0706653-76.2022.8.07.0020, este Juízo indeferiu os pedidos de antecipação de tutela requerido pela parte executada. Para além disso, o DR. RODRIGO CRUVINEL é terceiro estranho nos presentes autos. Assim, não há nos autos elementos que caracterizem qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo como pretende fazer crer a parte executada. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de ID 165669186, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito do resultado da diligência, bem como indicar medidas executivas para prosseguimento do feito, sob pena de se determinar a suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. A Agravante aduz que a Agravada é fabricante da prótese de silicone glútea utilizada em cirurgia de implante realizada pelo Dr. Rodrigo Cruvinel, profissional que é Réu na ação de reparação demandada pela ora Agravante – autos n. 0706653- 76.2022.8.07.0020, trazendo a informação aos presentes autos sobre a concomitância de dois laudos nos respectivos processos. Tece algumas considerações fáticas a respeito das técnicas e dos procedimentos. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para ser determinada a suspensão fase de cumprimento de sentença, enquanto não se sentencia a ação de responsabilidade civil da Agravante ajuizada contra o cirurgião. É o relatório Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, bem como tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo recolhido (ID 50161542). Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, tendo em vista que não existem nos autos elementos concretos a evidenciar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O cumprimento de sentença é consectário natural da resolução da lide, nos limites em que foi proposta na origem. A Agravante traz um cenário externo que não afronta ou coloca em risco o cumprimento de sentença. De mais a mais, não vejo demonstrada probabilidade do direito, ao menos nesse primeiro momento, pois a questão posta pelo Agravante diz respeito a terceiro estranho ao presente feito, que diz respeito às partes que compõem os polos do agravo. Pelo exposto, indefiro o pedido tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023 17:01:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador